Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700853-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por José de Ribamar Maia contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0721734-43.2023.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de demanda ajuizada por JOSE DE RIBAMAR MAIA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente, CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS, nos termos da prescrição médica. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal na dispensação do precitado atendimento médico em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital privado. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Constata-se que o pedido de CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS foi inserido no SISREG com classificação de risco AMARELO, em 24/10/2022 (id 156364589 - pág. 06). Contudo, é inegável que no momento estão sendo autorizadas as solicitações anteriores inseridas, com a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Registra-se que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao do autor, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. Advirto que é dever do autor, na inicial (art. 320, CPC) e, da mesma forma, do réu, ao fazer a contestação (art. 336, CPC), especificar eventuais provas que pretendam produzir. Em caso positivo, deverão justificar a utilidade para o deslinde da controvérsia de direito material, sob pena de preclusão. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “apresenta sequelas de infarto cerebral (CID I69.) – hemiplegia à esquerda (paralisia cerebral), além de comorbidades como hipertensão arterial e diabetes mellitus, e necessita realizar a consulta pleiteada para avaliação cirúrgica, inserida no SISREGIII com classificação de risco Amarelo – Urgência, em 24/10/22 (ID 156364592), ou seja, mais de 190 dias de espera”; b) “o risco de dano grave e irreparável à parte autora está demonstrado no relatório médico acima transcrito, que aponta a necessidade de obtenção da consulta ora postulada, a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento da parte”; c) “está sob o risco de sequelas sem o tratamento, continua refém da incerteza temporal que a omissão do agravado acarreta perante a falta de fornecimento do tratamento médico”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal forneça “imediatamente, CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Registre-se que o relatório atestaria a necessária urgência ao atendimento, pois se trata de paciente “apresentando valvulopatias e doenças arteriais sem seguimento podendo afetar gravemente o coração, e apresentando sequelas de AVC com Hemiplegia E (...)” (“demanda sensível ao tempo”). Ademais, conforme informações prestadas pela Central de Regulação Ambulatorial, (...) atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em JUNHO/2022 para mesma prioridade clínica. Nesse quadro, é de se reconhecer, diante da gravidade da doença, a necessidade de fornecimento o mais rápido possível (urgência) de “CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS”, para efetividade da tutela do direito à saúde, uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde do agravante. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Defiro, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, para que o Distrito Federal forneça a José de Ribamar Maia, no prazo de 15 (quinze) dias, a “CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS”, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito